Tribunal: TJES
Processo: 0007833-24.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007833-24.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: CLEUDIONIAS BELO DE JESUS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, reduziu a condenação por danos morais decorrentes do desastre ambiental no Rio Doce, sob a alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e qual o marco temporal aplicável em casos de responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O silêncio do acórdão vencedor sobre o termo inicial dos juros de mora configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública imprescindível para a liquidação do julgado.

A responsabilidade civil decorrente de desastre ambiental possui natureza extracontratual, o que atrai a incidência dos juros moratórios a partir da data do evento lesivo.

Em casos de ilícito extracontratual, a mora constitui-se no momento da ocorrência do dano, conforme pacificado pela jurisprudência superior.

A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso atende ao enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Cuida-se de embargos de declaração (ID 14454982) opostos por
Cleudionias Belo de Jesus
a fim de que seja sanado suposto vício presente no acórdão ID 13304409, proferido pela Colenda 2ª Câmara Cível deste Egrégio Sodalício, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela mineradora
Samarco Mineração S.A.
para reduzir a condenação a título de danos morais, fixados pelo Juízo
a quo
em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois, embora o voto condutor da divergência tenha acompanhado o Relator quanto aos demais temas, não explicitou de forma direta o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória, deixando de aplicar explicitamente a Súmula nº 54 do STJ, que estabelece a incidência a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

No caso, após detido exame dos autos, conclui-se que assiste
razão ao embargante
.

De fato, observa-se que o voto que inaugurou a divergência — e que se sagrou vencedor — limitou-se a propor o ajuste no
quantum
indenizatório, mantendo, quanto ao mais, os fundamentos do Relator.

Todavia, no dispositivo do referido julgado, não houve a ressalva expressa quanto ao termo inicial dos juros de mora, ponto que havia sido objeto de reforma pelo Relator para aplicar a Súmula 54 do STJ, mas que gerou incerteza jurídica diante da sucumbência parcial e da modificação do valor da condenação, fazendo-se necessários, portanto, os seguintes esclarecimentos, haja vista que o silêncio do acórdão vencedor sobre esse ponto específico configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, do CPC, pois a definição dos consectários legais é matéria de ordem pública e imprescindível para a regular liquidação e execução do julgado.

Diante disso, passo a apresentar os seguintes esclarecimentos:

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente do desastre ambiental de grandes proporções no Rio Doce, a jurisprudência é pacífica quanto à aplicação do encargo moratório desde a data do evento lesivo, de sorte que a pretensão da embargada (Samarco) de ver os juros incidindo apenas a partir do arbitramento ou da citação não prospera.

Sendo o ilícito extracontratual, a mora ocorre no momento da prática do ato ou da ocorrência do dano.

Assim, deve constar expressamente que
sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) incidirão juros de mora
desde o evento danoso (05/11/2015), em estrita observância ao enunciado da Súmula 54 do STJ
.

Do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios e lhes
DOU PROVIMENTO
para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data do evento danoso, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)